Tribunal: TJSP
Processo: 0008435-84.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL. DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. DECISÃO MANTIDA. O termo inicial do lapso temporal da progressão ao regime aberto é a data em que o sentenciado efetivamente cumpriu os requisitos objetivo e subjetivo do regime prisional anterior, e não a data da decisão judicial que o

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL. DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. DECISÃO MANTIDA. O termo inicial do lapso temporal da progressão ao regime aberto é a data em que o sentenciado efetivamente cumpriu os requisitos objetivo e subjetivo do regime prisional anterior, e não a data da decisão judicial que o promoveu ao regime intermediário, ante a natureza declaratória dessa espécie de provimento jurisdicional. Precedentes. No caso dos autos, quando atingido o requisito objetivo à progressão ao regime intermediário, o reeducando ostentava bom comportamento carcerário, e apenas duas faltas disciplinares, de modo que preenchidos ambos os requisitos na mesma data, resultando acertada a homologação do cálculo a considerar como marco inicial o preenchimento do requisito objetivo. Inviável o pleito ministerial de se considerar como preenchimento do requisito subjetivo a data do exame criminológico, realizado meses após, porquanto o resultado favorável à progressão apenas confirmou o mérito já alcançado ao azo do preenchimento do requisito temporal.
Agravo ministerial desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008435-84.2020.8.26.0996, da Comarca de Campinas, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado FELIPE
HENRIQUE TAVARES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008435-84.2020.8.26.0996 -Voto no 008378
2
VOTO:
008378
AGRAVO EM EXECUÇÃO: 0008435-84.2020.8.26.0996
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO:
FELIPE HENRIQUE TAVARES DOS SANTOS
COMARCA:
PRESIDENTE PRUDENTE DEECRIM UR5
(execução no 0003115-65.2016.8.26.0520)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME
ABERTO. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO LAPSO
TEMPORAL. DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
OBJETIVO E SUBJETIVO. DECISÃO MANTIDA. O termo inicial
do lapso temporal da progressão ao regime aberto é a data em
que o sentenciado efetivamente cumpriu os requisitos objetivo
e subjetivo do regime prisional anterior, e não a data da decisão
judicial que o promoveu ao regime intermediário, ante a
natureza
declaratória
dessa
espécie
de
provimento
jurisdicional. Precedentes. No caso dos autos, quando atingido
o requisito objetivo à progressão ao regime intermediário, o
reeducando ostentava bom comportamento carcerário, e
apenas duas faltas disciplinares, de modo que preenchidos
ambos os requisitos na mesma data, resultando acertada a
homologação do cálculo a considerar como marco inicial o
preenchimento do requisito objetivo. Inviável o pleito
ministerial de se considerar como preenchimento do requisito
subjetivo a data do exame criminológico, realizado meses após,
porquanto o resultado favorável à progressão apenas
confirmou o mérito já alcançado ao azo do preenchimento do
requisito temporal.
Agravo ministerial desprovido.
Cuida-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a respeitável decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008435-84.2020.8.26.0996 -Voto no 008378
3
homologou cálculo de penas a adotar como marco inicial para a progressão ao
regime aberto a data em que atingido o lapso temporal (requisito objetivo) à
concessão da progressão ao intermediário (fl. 83).
Requer a reforma da respeitável decisão,
a fim de que seja retificado o cálculo de penas, fixando como marco inicial para a
progressão ao regime aberto o dia em que realizado o exame criminológico, por
entender que apenas em data tal foi atingido também o requisito subjetivo (fls.
1/9).
O recurso foi regularmente processado e
contraminutado (fls. 13/33), contando os autos com decisão mantenedora em
sede de juízo de retratação (fl. 34) e respeitável parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, pelo provimento (fls. 88/93).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Com
efeito,
para
a
concessão
de
progressão de regime prisional, a Lei de Execução Penal prevê, em seu artigo
112, com a redação dada pela Lei no 10.792/03, o atendimento dos requisitos
objetivo (cumprimento do lapso de um sexto da pena no regime anterior) e
subjetivo (bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do
estabelecimento). Há, ainda, no tocante ao requisito objetivo, a hipótese
prevista no artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei no
11.464/07, voltada aos crimes hediondos e equiparados praticados a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008435-84.2020.8.26.0996 -Voto no 008378
4
vigência da referida lei (cumprimento de dois quintos da pena, se o apenado for
primário, e de três quintos, se reincidente).
A
decisão
judicial
que
defere
a
progressão de regime, consoante entendimento firmado por esta Corte ao azo
do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
2103746-20.2018.8.26.0000,
realizado
aos
07.11.2019,
tem
natureza
declaratória, ao reconhecer o cumprimento anterior, evidentemente dos
requisitos para a sua concessão. O direito à progressão, portanto, é atingido com
o alcance dos requisitos exigidos em lei, de natureza objetiva e subjetiva, e não
com o reconhecimento judicial.
Por conseguinte, sem olvidar que o
sentenciado não deve ser mantido em regime mais gravoso do que aquele a que
legalmente faz jus, sob pena de excesso na execução, é evidente que o lapso
temporal para a progressão ao regime aberto deve ser contado a partir da data
em que o sentenciado cumpriu os requisitos do artigo 112 da Lei de Execução
Penal. É o entendimento firmado no Excelso Supremo Tribunal Federal, que foi
acompanhado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Na execução da pena, o marco para a
progressão de regime será a data em que o apenado
preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do
início do cumprimento da reprimenda no regime anterior.
(...) A decisão que defere a progressão de regime tem
natureza declaratória, e não constitutiva. (...) Deve ser
aplicada a mesma lógica utilizada para a regressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008435-84.2020.8.26.0996 -Voto no 008378
5
regime em faltas graves (art. 118, LEP), em que a data-
base é a da prática do fato, e não da decisão posterior que
reconhece a falta.” (STF, Segunda Turma, HC 115.254, Rel.
Min. Gilmar Mendes, j. em 15/12/2015)
“Consoante o recente entendimento do
Supremo Tribunal, a decisão do Juízo das Execuções, que
defere a progressão de regime - reconhecendo o
preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo da lei
(art. 112 da LEP) - é declaratória, e não constitutiva.
Embora se espere celeridade da análise do pedido, é cediço
que a providência jurisdicional, por vezes como na espécie
demora meses para ser implementada. Não se pode
desconsiderar, em prejuízo do reeducando, o período em
que permaneceu cumprindo pena enquanto o Judiciário
analisava seu requerimento de progressão. Habeas corpus
não conhecido, mas concedida a ordem de ofício, para
restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Penais” (STJ,
Sexta Turma, HC 369.774/RS, Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, DJe de 7/12/2016).
No
mesmo
sentido,
aliás,
é
o
entendimento adotado de forma unânime pela atual composição desta Egrégia
15a
Câmara
de
Direito
Criminal:
Agravo
em
Execução
Penal
no
0003306-69.2018.8.26.0026, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, DJe
09.08.2018; Agravo em Execução Penal no 0003390-70.2018.8.26.0026, Rel.
Des. Willian Campos, DJe 06.08.2016; Agravo em Execução Penal no
0004815-35.2018.8.26.0026, Rel. Des. Poças Leitão, DJe 10.07.2018; entre
outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008435-84.2020.8.26.0996 -Voto no 008378
6
No caso dos autos, o sentenciado foi
promovido ao regime semiaberto por respeitável decisão prolatada em
10.7.2020 (fl. 74/75), apesar de ter preenchido os requisitos legais em data
pretérita, de modo que o dia em que efetivamente preencheu os requisitos
legais deve ser a data base para a progressão ao regime aberto, dada a natureza
declaratória daquele provimento jurisdicional.
Não há dúvidas quanto à data do
preenchimento do requisito objetivo aos 17.4.2019, quando atingiu 1/6 da pena
restante, após a prática de falta disciplinar de natureza grave. Entanto, o
agravante entende errônea data tal como marco inicial à aferição de nova
progressão, por entender que não preenchido o requisito subjetivo em data tal,
mas somente mais de um ano depois, aos 23.6.2020, data em que realizado o
exame criminológico que lhe resultou favorável, no que não lhe assiste razão.
Ora, no caso vertente, o acusado, quando
do preenchimento do requisito objetivo, ostentava bom comportamento
carcerário e o registro de apenas duas faltas disciplinares, praticadas em
1.8.2017 (plano de fuga túnel) e 8.10.2018 (posse de chip), consoante atestado
aos 19.11.2019 pela diretoria geral da Penitenciária de Pacaembu, onde
cumpria pena desde 9.11.2018, o que se manteve até 6.2.2020, quando foi
incluído na Penitenciária de Junqueirópolis, na qual realizou o referido exame.
E, no entender desta Relatora, o exame
criminológico favorável ante a inexistência, no caso concreto, de anterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008435-84.2020.8.26.0996 -Voto no 008378
7
declaração judicial de falta de mérito para progressão - apenas confirmou o
mérito do reeducando à progressão, de modo que já tendo ele preenchido o
requisito subjetivo, correto o cômputo da data em que atingido o requisito
objetivo à aferição de nova progressão. Ademais, evidentemente a demora na
realização do exame criminológico que confirmou o mérito do sentenciado não
pode ser carreada ao sentenciado.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO AGRAVO MINISTERIAL.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora